Tribunal: TJDFT
Processo: 0700181-30.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO DOLOSA SIMPLES. PRELIMINARES DE NULIDADE. ABORDAGEM POLICIAL. ACESSO A CELULAR. FUNDADAS RAZÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 23 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2o, II, do CP) e receptação simples (art. 180, caput, do CP), em concurso material (art. 69 do CP).
II. Questões em discussão:
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na abordagem policial por ausência de fundadas razões; (ii) estabelecer se o acesso ao conteúdo do celular sem autorização judicial é nulo; (iii) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de roubo; (iv) analisar a possibilidade de desclassificação do roubo para furto; e (v) examinar a existência de dolo na receptação ou a possibilidade de sua desclassificação para a modalidade culposa.
III. Razões de decidir:
3. A abordagem policial foi legítima, pois baseada em fundadas razões. O comportamento do acusado, que quase colidiu com pedestres ao avistar a viatura, justificou a suspeita de embriaguez e motivou a revista pessoal, conforme art. 244 do Código de Processo Penal.
4. O acesso ao celular não violou direitos fundamentais. O aparelho estava desbloqueado e os policiais apenas retornaram ligação visível na tela, sem coação. Não houve demonstração de violação à intimidade ou ausência de consentimento.
5. A condenação por roubo majorado deve ser mantida, pois a prova oral, especialmente os depoimentos da vítima e dos policiais, foi firme e coerente. A grave ameaça foi caracterizada pela abordagem em dupla, com alegação de estarem armados e pela subtração forçada dos bens.
6. Inviável a desclassificação para furto, tendo em vista a grave ameaça que restou comprovada, sendo irrelevante a ausência de arma visível, ademais, a intimidação e a superioridade numérica configuram o tipo penal do art. 157 do Código Penal.
7. A condenação por receptação deve ser mantida, pois o chip furtado foi encontrado com o acusado, que não apresentou justificativa plausível para sua posse. A alegação de ausência de dolo não se sustenta diante das circunstâncias do caso, não havendo que falar em desclassificação para a modalidade culposa.
IV. Dispositivo:
8. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.